Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. CRACK. MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de tráfico de drogas, no que diz respeito à quantidade e à natureza da droga, vigora o entendimento de que ela pode servir para valorar negativamente circunstância legal na primeira fase da dosimetria ou para modular a fração de diminuição do privilégio, na terceira fase da dosimetria, reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.

2. O Magistrado não utilizou a natureza/quantidade de drogas na primeira fase, mas tão-somente na terceira, após reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, e reduziu a pena na fração intermediária de 3/5 (três quintos), o que se mostra correto e não merece reparos, em razão da natureza, quantidade e diversidade de drogas apreendidas, sobretudo o crack, substância com maior nocividade e de maior potencial viciante, o que não recomenda a redução máxima.

3. Recurso conhecido e desprovido.